Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE ALCANÇADA. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. VERBA ALIMENTAR OFERTADA VOLUNTARIAMENTE PELO GENITOR NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE AS DESPESAS MENSAIS SÃO SUPERIORES A SUA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS GASTOS À VERBA ALIMENTAR E À REMUNERAÇÃO RECEBIDA. OBRIGAÇÃO DOS AVÓS AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
2. Caso concreto em que o alimentado tem 22 (vinte e dois) anos de idade e encontra-se inserido do mercado de trabalho, alegando, no entanto, que sua renda mensal não é suficiente para arcar com suas despesas.
3. Atingida a maioridade, cessa o dever do genitor em prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestar alimentos em razão do vínculo de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente.
4. Infere-se das alegadas despesas do alimentado que a modificação de tais gastos se deu por mera liberalidade pessoal, pois passou a assumir, em junho de 2019, aluguel no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), aumentando em mais de 100% (cem por cento) a despesa com essa rubrica, uma vez que informara, nos autos da ação de exoneração de alimentos, por meio do formulário para avaliação da hipossuficiência econômica da Defensoria Pública, que seus gastos com moradia (aluguel, água, energia elétrica, telefone e outros) giravam em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
5. Sem qualquer informação adicional quanto à eventual necessidade premente de assumir gastos tão elevados, frente ao salário líquido de R$ 977,58 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) que recebe, não há como impor ao seu genitor o ônus de suas escolhas, a fim de que a verba alimentar fixada na sentença seja majorada para atender as suas necessidades, mormente porque o apelante já atingiu a maioridade e já está inserido no mercado de trabalho.
6. O alimentado deve adequar suas despesas de acordo com a sua capacidade financeira e não incrementá-las, a fim de justificar a necessidade alimentar.
7. A possibilidade de a obrigação alimentar recair sobre os avós ocorre somente no caso em que houver comprovação da impossibilidade dos pais prestarem a verba alimentar, sendo, portanto, obrigação subsidiária e complementar. In casu, embora o autor alegue que sua mãe não possa lhe auxiliar financeiramente, não houve nenhuma comprovação nesse sentido.
8. Recurso desprovido.